Tribunal: TJDFT
Processo: 0734203-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0734203-06.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO EMBARGADO: LUCAS TORRES CARDOSO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos por DIEGO ESCOSTEGUY ZERO (ID 48937284), dê-se vista à Defesa do embargado LUCAS TORRES CARDOSO. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator